Tribunal: TJDFT
Processo: 0750047-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750047-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Zenaide Pina de Oliveira Pinto Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de requerimentos (Id. 66690222 e Id. 66858252) formulados por Zenaide Pina de Oliveira Pinto por meio dos quais busca o exame e o deferimento do pleito de imediata expedição de alvará, em favor da recorrente, para o levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao processo de origem. As petições ora apresentadas pela agravante, por não estarem presentes os pressupostos formais autorizadores para a interposição do agravo interno (art. 1021 do CPC), ou para o manejo dos embargos de declaração (art. 1022 do CPC), serão analisadas como requerimento de reconsideração da decisão monocrática aludida. O aludido requerimento não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Na presente oportunidade a recorrente não articulou novos argumentos e nem mesmo outras razões que pudessem infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática que indeferiu, mediante a exposição de justificativas claras, precisas e congruentes, o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Naquela oportunidade foi devidamente destacado que o recurso de agravo de instrumento, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pela norma prevista no art. 995, parágrafo único, do CPC, “deve ser submetido à deliberação, no momento oportuno, após a oitiva da parte adversa", pela Egrégia 2a Turma Cível. Convém ressaltar que a decisão monocrática ora impugnada foi proferida em juízo de cognição sumária e, por essa razão, não teve por objetivo esgotar o exame da controvérsia jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Percebe-se, ademais, que ainda não houve deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da iniciativa recursal, ocasião em que a decisão monocrática ora impugnada poderá, eventualmente, ser ratificada, ou não. Assim, em relação aos requerimentos formulados por meio das petições referidas no Id. 66690222 e no Id. 66858252, nada há a prover no presente momento, devendo ser aguardado o trâmite regular do recurso. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que certifique, nestes autos, o transcurso do prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento. Em seguida, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator